Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-73.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001331-73.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: AILTON PEREIRA DA SILVA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível em ação monitória fundada em documentação digital. Ausência de prova escrita idônea. Código de autenticação não validado e documentos sem assinatura ou certificação. Falta de memória de cálculo do valor exigido. Inépcia da petição inicial configurada. Extinção do processo sem resolução de mérito mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória fundada em documentos digitais, sob o fundamento de inépcia da petição inicial em razão da ausência de prova escrita idônea e de memória de cálculo, conforme previsto no art. 485, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. A parte apelante sustenta que os extratos bancários, comprovantes de movimentação financeira e códigos de autenticação digital apresentados são aptos à instrução da demanda, requerendo o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se os documentos digitais apresentados constituem prova escrita suficiente para viabilizar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) verificar se a ausência de memória de cálculo justifica o reconhecimento da inépcia da petição inicial. III. Razões de decidir 3. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória deve apresentar grau mínimo de autenticidade e confiabilidade, ainda que desprovida de eficácia executiva, conforme o caput do art. 700 do CPC. 4. Documentos digitais, embora admissíveis, devem possibilitar a verificação da contratação e da obrigação alegada, inclusive quanto à autoria e ao valor exigido, o que pressupõe a possibilidade de validação da autenticidade dos dados apresentados. 5. No caso, os documentos apresentados não possuem assinatura do devedor nem certificação digital idônea, tampouco permitiram a verificação eficaz por meio do código de autenticação indicado, o que inviabiliza a qualificação como prova escrita hábil. 6. A ausência de memória de cálculo constitui vício autônomo, pois impede a delimitação objetiva da quantia exigida, obstaculizando o contraditório e o controle judicial da liquidez do crédito, conforme exige o art. 700, §2º, I, do CPC. 7. A conjugação da insuficiência probatória e da omissão quanto ao valor perseguido compromete a própria admissibilidade da demanda monitória, justificando a extinção sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001331-73.2024.8.05.0146, em que é apelante COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR e apelado AILTON PEREIRA DA SILVA DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.